Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos dos artigos 9°, caput, e 10, assim como, por analogia, do artigo 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da prejudicial de mérito da preclusão suscitada pela parte agravada nas contrarrazões de ID 58890189. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora